Tribunal: TJDFT
Processo: 0705265-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705265-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEVINO RIBEIRO DE LIMA AGRAVADO: MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO DE LIMA D E S P A C H O De modo a viabilizar a análise preliminar prevista no art. 101, § 1o do CPC/15, ao Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, ambos do CPC/15. O Agravante deverá juntar, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, declaração de Imposto de Renda, contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator